Tribunal: TJSP
Processo: 1005567-32.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos morais – Sentença de improcedência – Reconvenção parcialmente provida – Ofensas não comprovadas – Honra objetiva da empresa que não foi comprovadamente atingida – Por outro lado, danos morais sofridos pelo réu – Imóvel entregue com inúmeros defeitos – Danos materiais, que, no entanto, devem ser reduzidos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005567-32.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JC
MOLINA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA, é apelado CLAUDEMIR
GARCIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005567-32.2016.8.26.0358
Apelantes: JC Molina Construtora e Administradora e José Carlos
Molina
Apelado: Claudemir Garcia dos Santos
Comarca: Mirassol 3a Vara
MM. Juiz de 1a Instância: Marcos Takaoka
VOTO no 37820
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de reparação de danos
morais
Sentença de improcedência
Reconvenção
parcialmente provida Ofensas não comprovadas Honra
objetiva da empresa que não foi comprovadamente
atingida Por outro lado, danos morais sofridos pelo réu
Imóvel entregue com inúmeros defeitos Danos materiais,
que,
no
entanto,
devem
ser
reduzidos

Recurso
parcialmente provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JC Molina
Construtora e Administradora contra a r. sentença de fls. 517/533, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação de reparação
por danos morais ajuizada em face de Claudemir Garcia dos Santos.
De outro lado, julgou parcialmente procedente a reconvenção para:
“a) condenar a reconvinda a pagar ao reconvinte R$ 10.000,00 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária desde a prolação desta sentença, pela tabela prática do
TJSP; b) condenar a reconvinda a restituir ao reconvinte R$ 5.400,00 a
título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação”. Em
razão do princípio da causalidade, condenou a autora reconvinda a
pagar as custas e despesas processuais corrigidas, bem como os
honorários
de
advogado,
arbitrados
em
10%
do
valor
da
condenação, com correção monetária a partir da presente data e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
2.
Inconformados,
insurgem-se
os
apelantes
(fls.
536/548)
alegando, em resumo, que a conduta do réu é inaceitável, pois fez
reclamações ao corretor de imóveis, que não é pessoa competente
para registro e atendimento de reclamação a adquirentes,
disponibilizando a construtora canal apropriado para este fim. Diz que
não restou comprovado a alegada “via crucis” percorrida pelo réu.
Aduz que os áudios juntados demonstram a conduta excessivamente
mal educada por parte do réu. Sustenta que a existência de vícios ou
imperfeições no imóvel não causam dano moral in re ipsa. Afirma que
não restou comprovada propaganda enganosa por parte dos
apelantes. Refuta a ocorrência de danos materiais, posto que não
comprovados. Pede, pois, a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Contrarrazões (fls. 554/558).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece parcial procedência.
5.
Trata-se de ação na qual os autores alegam terem sofrido
danos morais em razão de conduta perpetrada pelo réu.
6.
Em que pese aos argumentos, porém, os alegados danos
morais não foram comprovados.
7.
Este Relator teve acesso aos áudios noticiados na inicial e,
ouvindo-os, não verificou qualquer conduta por parte do réu que
configure danos morais, seja à empresa autora, seja à pessoa física
co-autor.
8.
O que se denota é uma profunda insatisfação do réu com os
defeitos encontrados em seu imóvel e a inércia da autora em
atender aos seus insistentes pedidos de providências. É bem verdade
que faltou polidez e educação na formulação dos pedidos, dada a
forma irritada e nervosa como manifestados, sendo certo, contudo
que inexistiu dano à moral da recorrente, apto a ser indenizado.
9.
Ademais, como bem sustentado na r. sentença, a prova
testemunhal colhida também não confirma os fatos narrados na
inicial.
10.
Muito embora a funcionária da empresa relate tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ríspido por parte do réu, não há prova de que tal tratamento causou
danos à imagem da empresa, com efetiva redução de suas vendas.
11.
Consigno que, como se sabe, o dano moral alegado pela
pessoa jurídica depende de prova, não podendo ser simplesmente
presumido.
12.
Anoto que “A pessoa jurídica pode, sem qualquer dúvida sofrer
ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio e reputação comercial ou
social, não se lhe podendo afastar a garantia do art. 5o, V e X, da CF.
Pode, portanto, pleitear indenização por dano moral, sendo
desnecessária a consumação do prejuízo como requisito para
reparação do protesto indevido do título de crédito” (1o TACSP, 4a
Câmara, Rel. Paulo Roberto de Santana, j. em 22/03/1995, RT
725/2411).
13.
Tem-se, no entanto, que as pessoas jurídicas não possuem uma
honra subjetiva a ser tutelada pelo direito, mas tão somente a
chamada honra objetiva, que diz respeito a sua credibilidade e
reputação na sociedade e, de modo mais específico, perante seus
clientes.
14.
Nesse sentido, assim ensina JEOVÁ DOS SANTOS:
“Embora não seja titular de honra subjetiva que vem a ser
a dignidade, o decoro e a autoestima, caracteres
exclusivos do ser humano, a pessoa jurídica detém a
honra em seu substrato objetivo. Sempre que o seu bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome, reputação ou imagem (no sentido lato da
expressão) forem vilipendiados em decorrência da
ilicitude cometida por alguém, o direito deve estar
presente para sujeitar o agressor à indenização por dano
moral” (Dano Moral Indenizável. 5a ed. Salvador:
JusPodivm, 2015, p. 111).
15.
Na espécie, como visto, não restou cabalmente demonstrada
a efetiva ofensa à honra objetiva da empresa, certo que sequer ficou
comprovada a perda da venda de uma unidade em virtude
exclusivamente da atitude do réu.
16.
A r. sentença merece reparo, contudo, no que tange à
quantificação dos danos materiais.
17.
Isso porque, de acordo com o contrato firmado entre as partes,
as unidades deveriam ter sido entregues em abril 2016 (fls. 124/126),
havendo, no entanto, a estipulação de prazo de tolerância de 180
dias, o que, como se sabe, não é ilegal.
18.
Assim, deve-se considerar como data máxima para a entrega
do imóvel, outubro de 2016.
19.
Nesse sentido, embora o imóvel tenha sido entregue em
setembro de 2016, o réu reconvinte comprovou que somente
conseguiu habitar o imóvel em fevereiro de 2017, em razão dos
inúmeros defeitos apresentados.
20.
Destarte, os danos materiais deverão se referir ao período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outubro de 2016 a janeiro de 2017, totalizando R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais).
21.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
22.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR